Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727816-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. D. S. S., G. N. D. S. S., G. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: G.L.S. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual o agravante pretende o imediato afastamento de reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados, desde o ano de 2022, às mensalidades do plano de saúde oferecido pelas rés. O agravante relata que os reajustes anuais aplicados pelas rés foram abusivos, resultando em um aumento expressivo nas mensalidades que excedeu os índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos de saúde individuais. Destaca que os “reajustes anuais aplicados, que elevaram o valor da mensalidade de R$ 803,94 em 2022 para R$ 1.354,22 em 2023 e R$ 1.645,20 em 2024, representam aumento de 68,3% de 2022 para 2023 e 21,5% de 2023 para 2024”. Afirma que o plano contratado caracteriza-se como um “falso coletivo” e aponta que as operadoras não apresentaram a documentação atuarial detalhada, descumprindo as regras de transparência. Ademais, ressalta que os expressivos reajustes comprometeram gravemente o seu equilíbrio financeiro, colocando em risco a saúde de seus filhos, portadores de autismo severo e dependentes de tratamento contínuo e terapias especializadas. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para afastar os reajustes aplicados, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para contratos individuais ou familiares, e, no mérito, requer a confirmação da tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora esteja evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devido ao risco de inadimplemento, cancelamento do plano de saúde e consequente interrupção do tratamento dos autores, portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), tal circunstância, por si só, não é suficiente para o deferimento imediato da tutela pretendida. É necessário, ainda, que haja a concomitante presença da relevância dos argumentos apresentados no recurso. A esse respeito, observa-se que a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se com o próprio pedido em definitivo. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale os recorrentes, a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, aplicação de novos índices de reajuste com redução de mensalidades decorrentes de contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, devem ser previamente analisados sob o crivo do contraditório, antes de se declarar eventuais nulidades no negócio jurídico. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Às agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2025 Desembargador JANSEN FIALHO Relator